Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CPC.
1. De regra, cabe ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais em consonância com os percentuais previstos no § 2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.
2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
3. In casu deve-se aplicar a nova base de cálculo na forma estabelecida pelo art. 85, § 8o-A, do CPC, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF, uma vez que estabelece valor superior ao limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do referido dispositivo.
4. Recurso conhecido e provido